Tribunal: TJES
Processo: 5017338-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017338-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GUILHERME FIRMINO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022). FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO POR OMITIR INFORMAÇÃO A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE 03 (TRÊS) BOLETINS DE OCORRÊNCIA, DOIS DELES NA ADOLESCÊNCIA E UM NA QUAL FIGURA COMO VÍTIMA DE CRIME DE FURTO. INEXISTÊNCIA DE CONVERSÃO EM PROCEDIMENTOS CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS AO CANDIDATO. APARENTE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVÁVEL RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela provisória em ação ordinária, determinando a reintegração de candidato ao concurso público para o Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O candidato foi eliminado na fase de investigação social do certame por ter omitido a informação da existência de 03 (três) Boletins de Ocorrência Policial envolvendo seu nome, nos termos dos itens 20.4 e 20.5, alíneas “a” e “c”, do Edital nº 01/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a eliminação do candidato do concurso público por contraindicação na fase de investigação social, motivada unicamente pela omissão a respeito de 03 (três) Boletins de Ocorrência Policial envolvendo seu nome, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública pode estabelecer critérios para aferição da idoneidade moral de candidatos a cargos públicos, especialmente na área de segurança, desde que respeite os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fase de investigação social deve considerar a conduta global do candidato, não se restringindo a fatos isolados do passado.

5. Em que pese o registro daquelas ocorrências, 02 (duas) delas ocorreram quando o agravado era menor de idade e envolveram confusão na escola, com mera admoestação verbal feita pelos policiais militares, e queda de motocicleta sem que possuísse habilitação para conduzi-la, e a outra o recorrido figura como vítima de crime de furto, sendo que as lesões corporais do suspeito decorreram da briga para recuperação do bem subtraído, o que demonstra, a princípio, que o agravado não teria motivos para descrever tais circunstâncias no Formulário de Investigação Social e que tais fatos não possuem o condão de macular a sua idoneidade moral e social, principalmente pelo fato das condutas mencionadas nos Boletins Unificados não serem incompatíveis com o exercício da graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar.

6. O perfunctório exame do caderno processual demonstra, a princípio, que a contraindicação do agravado teria sido desarrazoada, uma vez que motivada em 03 (três) Boletins Unificados que até o presente momento não deram origem à propositura de ação penal e, muito menos, condenações criminais transitadas em julgado, além de se reportarem a circunstâncias que, como visto, não teriam, aparentemente, o condão de prejudicar a análise da conduta moral e social da vida pregressa do recorrido, pois o padrão de comportamento adotado em todos aqueles fatos, a princípio, não interferem na retidão, lisura e probidade, que se exigem do candidato à carreira policial, o que se reforça com a apresentação de todas as certidões criminais negativas do agravado, tornando, ao menos por ora, legitima a intervenção do Poder Judiciário para reintegrá-lo no certame sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

7. A decisão objurgada observou os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, e garantiu ao candidato a continuidade no certame, sem que isso represente risco à segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fase de investigação social deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo ilegal a eliminação de candidato com base em fatos isolados e praticados durante a adolescência que não comprometem sua idoneidade moral. 2. A omissão de informações na fase de investigação social do certame a respeito de Boletins de Ocorrência Policial que não geraram nenhum procedimento criminal posterior, sem nenhum tipo de notificação ao candidato, não constitui fundamento legítimo para a exclusão de concurso público, até mesmo em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LVII, 37, I, e 144; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, XI; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.02.2020; STF, ARE 1099974 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29.06.2018; STJ, RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2018; STJ, AgInt no RMS 71.149/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 51255937) que, nos autos da
ação ordinária
(nº
5039493-85.2024.8.08.0024
) proposta por
Guilherme Firmino do Nascimento
, deferiu o pedido liminar de tutela provisória a fim de suspender os efeitos do ato administrativo que culminou na contraindicação do requerente na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES e, consequentemente, determinar sua reintegração no certame para o prosseguimento em todas as fases e procedimentos previstos no instrumento convocatório, inclusive no Curso de Formação Profissional e cerimônia de formatura, com a eventual reserva de vaga, se aprovado.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravado se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Edital nº 01/2022, que prevê 880 (oitocentos e oitenta) vagas para a ampla concorrência (ID 51201936), tendo sido aprovado após a realização das 04 (quatro) primeiras etapas do certame – provas objetiva e discursiva (1ª fase), prova de título (2ª fase), teste de aptidão física (3ª fase) e avaliação psicológica (4ª fase).

Ocorre que, na 5ª (quinta) etapa do concurso, destinada a Investigação Social dos candidatos, o agravado foi contraindicado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em virtude de ter omitido a informação da existência de 03 (três) Boletins de Ocorrência Policial envolvendo seu nome, nos termos dos itens 20.4 e 20.5, alíneas “a” e “c”, do Edital nº 01/2022 (ID 51201938), o que foi ratificado com o desprovimento do recurso administrativo (ID’s 51201939 e 51201940).

Por considerar que sua eliminação no certame seria desarrazoável e desproporcional, uma vez que nenhum dos referidos Boletins Unificados gerou processos criminais ou condenações, até por isso não foram mencionados na Ficha de Informação Confidencial, e possuindo qualificação técnica, aptidão para o cargo e reputação ilibada, o agravado propôs ação ordinária objetivando liminarmente a obtenção de tutela provisória para ser reintegrado ao certame, com a possibilidade de participar de suas demais etapas, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo, no qual alega, em apertada síntese, que os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório subsidiariam o ato administrativo questionado.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a eliminação do impetrante agravado do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na fase de investigação social foi, ou não, válida e, consequentemente, se possui a probabilidade do direito líquido e certo de permanecer participando do certame, inclusive da fase de Curso de Formação.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

De fato, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos devem ser apresentados e as informações prestadas no Formulário de Investigação Social na fase de Investigação Social autoriza, em regra, a sua eliminação do processo seletivo pela Administração Pública.

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Investigação Social, e elimina aquele que omite fato de sua vida pregressa ou relata circunstância inverídica no Formulário de Investigação Social (FIS), no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na própria conduta da Comissão Processante ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, a possibilidade de se exigir dos candidatos à graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício daquela patente, por meio da fase de investigação social no concurso público, encontra respaldo no art. 142, § 3º, inciso X, da Carta Suprema
1
, e no art. 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/78
2
, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do certame (itens 20.1 a 20.18 do Edital nº 01/2022/PMES), inclusive a possibilidade de eliminação por não ser recomendado em virtude de omitir informação relevante de sua vida pregressa ou ter envolvimento, a qualquer momento, com ações delituosas ou pessoas acostumadas com essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado (itens 20.4 e 20.5, alíneas “a” e “c”
3
).

O perfunctório exame das provas, inerente à fase cognitiva sumária em que se encontra aquela demanda, revela que o agravado teria deixado de informar em seu Formulário de Investigação Social naquela etapa do certame a existência de
03 (três) Boletins Unificados Policiais
, a saber: i) relato de confusão em escola entre alunos, no dia 06/11/2017, envolvendo troca de insultos e agressões por discussão decorrente de qual modalidade esportiva seria realizada na quadra, cujos adolescentes, dentre eles o agravado, apenas foram admoestados verbalmente pelos policiais militares (BU nº 34407286); ii) o agravado, em 24/10/2020, ainda menor de idade, caiu e se lesionou enquanto conduzia uma motocicleta, circunstância que não gerou nenhum procedimento criminal posterior (BU nº 43472916); e iii) notícia que a motocicleta do agravado foi furtada em 28/11/2021 e com a ajuda de familiares logrou êxito em localizar o suspeito do crime e recuperá-la, mediante troca de agressões que resultaram em lesões no recorrido e no suspeito, fato que também não originou nenhum procedimento criminal (BU nº 46439489).

A omissão a respeito destes 03 (três) Boletins Unificados em seu Formulário de Investigação Social, que conteriam relatos de ações delituosas e atos de indisciplina e violência em escola, fizeram com que fosse contraindicado na etapa de Investigação Social do concurso pela Diretoria de Inteligência da PMES, o que, aparentemente, revela-se arbitrário, ilegal e inconstitucional, pois a inexistência de procedimentos criminais gerados a partir daqueles Boletins Unificados, muito menos condenações penais transitadas em julgado, fazem crer que o agravado não teve o dolo de omitir tais informações.

A previsão editalícia que impõe a contraindicação ou não recomendação do candidato do concurso público é destinada àquele que deliberadamente busca omitir informação ou esconder a sua verdade para tentar alcançar o benefício de ser considerado indicado na fase de investigação social pela banca organizadora ou pelo setor de inteligência do órgão público contratante, sem que todos os fatos de sua vida pregressa sejam objeto de avaliação, situação, a princípio, não extraída do Formulário de Investigação Social apresentado pelo agravado durante o certame, pois, até prova em contrário, não tinha ciência da necessidade de informar a respeito de Boletins Unificados que não deram ensejo a procedimentos criminais em seu desfavor, quanto mais condenações penais transitadas em julgado.

Na realidade, em que pese o registro daquelas ocorrências, 02 (duas) delas ocorreram quando o agravado era menor de idade e envolveram confusão na escola, com mera admoestação verbal feita pelos policiais militares, e queda de motocicleta sem que possuísse habilitação para conduzi-la, e a outra o recorrido figura como vítima de crime de furto, sendo que as lesões corporais do suspeito decorreram da briga para recuperação do bem subtraído, o que demonstra, a princípio, que o agravado não teria motivos para descrever tais circunstâncias no Formulário de Investigação Social e que tais fatos não possuem o condão de macular a sua idoneidade moral e social, principalmente pelo fato das condutas mencionadas nos Boletins Unificados não serem incompatíveis com o exercício da graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar.

Não tendo sido preso em flagrante delito e nem citado/intimado a respeito de eventual investigação criminal acerca dos fatos narrados nos Boletins Unificados previamente à data de preenchimento e entrega do Formulário de Investigação Social no certame,
não se revela razoável presumir,
a princípio
, que o agrava
do

omitiu dolosamente tais informações
, que sequer deram origem a instauração de processo criminal, para se beneficiar, de forma que
a utilização desta motivação
para contraindicá-lo na fase de investigação social do concurso público
(item 20.4 do Edital nº 001/2022/PMES)
caracteriza,
aparentemente
,
ato administrativo
desarrazo
ável

e desproporcional
,
especialmente diante da inexistência de indicativos de má-fé ou deslealdade perante a Administração Pública, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente ilegalidade

diante da probabilidade do direito do recorrido de invalidar aquele ato administrativo.

Além da aparente equivocada motivação da contraindicação do agravante na fase de investigação social do certame por ter omitido informação de fatos criminosos que não tiveram desdobramentos, verifica-se que a sua não recomendação para o exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES naquela etapa também decorreu da utilização dos próprios fatos objetos daqueles Boletins Unificados, na forma do item 20.5, alíneas “a” e “c”, do Edital nº 001/2022/PMES,
o que também se revela aparentemente ilegal
, na medida em que não se trataram de
“ações delituosas”
ou
“atos de vandalismo, (...), indisciplina ou violência em escolas”
, mas somente uma confusão entre adolescentes na escola acerca de qual modalidade esportiva seria praticada, a condução de motocicleta enquanto menor de idade e o relato da prática de um crime de furto no qual o recorrido figurou como vítima e teve que entrar em confronto físico com o suspeito para recuperar sua motocicleta,
circunstâncias estas que, aparentemente, não permitem extrair nenhuma característica que macule a idoneidade moral e social do candidato que obste o exercício da função militar
.

A eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência,
especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública
.
Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato
, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88),
é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo
, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, é possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda
unicamente
na existência de ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado, inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública
4
.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900
5
, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a
tes
e vinculante
(art. 927, inciso III, do CPC/2015) que,
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
(Tema Repercussão Geral nº 22 do STF).

Não desconheço que,
n
o mesmo precedente
vinculante
, o Pretório Excelso orientou que
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Na verdade, conforme bem tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função que exigem retidão, lisura e probidade do agente público
6
.

Nesse sentido, reiteradamente o Tribunal da Cidadania tem deliberado que
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ).

Partindo dessa premissa, na hipótese, o perfunctório exame do caderno processual demonstra, a princípio, que a contraindicação do agravado teria sido desarrazoada, uma vez que motivada em 03 (três) Boletins Unificados que até o presente momento não deram origem à propositura de ação penal e, muito menos, condenações criminais transitadas em julgado, além de se reportarem a circunstâncias que, como visto, não teriam, aparentemente, o condão de prejudicar a análise da conduta moral e social da vida pregressa do recorrido, pois o padrão de comportamento adotado em todos aqueles fatos, a princípio, não interferem na retidão, lisura e probidade, que se exigem do candidato à carreira policial, o que se reforça com a apresentação de todas as certidões criminais negativas do agravado, tornando, ao menos por ora, legitima a intervenção do Poder Judiciário para reintegrá-lo no certame sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

No atual momento, existe a real probabilidade do direito do autor agravado em reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame, justamente porque não teria sido aferido, com razoabilidade e proporcionalidade, que ele não possuiria perfil social compatível com o nível de responsabilidade da Corporação Militar, de maneira que não há fundamento idôneo, por ora, que legitime o óbice para que o recorrido participe das demais etapas do certame, inclusive do Curso de Formação de Soldados da PMES, ante a inexistência de risco aparente para a Administração Castrense e a sociedade exclusivamente com base nos Boletins Unificados mencionados, razão pela qual
deve ser preservada a decisão objurgada que concedeu a tutela provisória
.

Em hipóteses extremamente semelhantes à aqui noticiada, envolvendo candidatos a concurso da área da segurança pública, esta Corte de Justiça assim também tem concluído, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE. CANDIDATO. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSTAURADO EM 2017. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO DO ESTADO. ART. 20, INCISO V, DA LEI Nº 9.974/2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Conforme consolidado pela jurisprudência pátria, a exclusão do candidato do certame, justificada por inquérito policial ou ação penal, sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência.
2. Os efeitos jurídicos decorrentes da condenação penal, suficientes para fundamentar eliminação de candidato do certame, não são aplicáveis ao apelado, visto que, apesar de ter sido lavrado Boletim de Ocorrências, não há demonstrativo de que tenha em seu desfavor condenação criminal ou sequer tenha sido processado pela conduta ora indicada pelo apelante. 3. A ocorrência atribuída ao candidato não representa, de per si, mácula à idoneidade moral a justificar a conclusão tomada na decisão administrativa de exclusão do certame.
4. O exercício profissional, inclusive dentro da Administração Pública, exige conduta social, ética e moral condizentes com a atividade desenvolvida, sobremaneira quando se refere aos cargos de autoridade ou relacionadas à segurança pública, contudo, sem que haja condenação penal referente ou detecção de reiterações repreensíveis, não pode ter efeito, ad eternum, ao investigado de modo a prejudicá-lo nas demais fases no certame.
5. A contraindicação do candidato viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso, se pautada em fato isolado, pretérito e que sequer resultou em oferecimento de denúncia.
6. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não se vislumbra qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. 7. (...). (AC e RN nº 5026612-13.2023.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DP 10/09/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM UNIFICADO EM DESFAVOR DO CANDIDATO QUE NÃO CONDUZ À ELIMINAÇÃO DO CERTAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – O agravado questiona ato da comissão do concurso que, na fase de investigação social, considerou-o contraindicado. 2 - Consta em desfavor dele um boletim unificado lavrado no ano de 2017, do que se extrai que "a princípio havia uma suspeita de terem feito um arrastão", sendo possível verificar que a conduta (desacato) fora supostamente praticada por terceiro, que estava em companhia do recorrido. Todavia, transcorrido longo lapso temporal sem que a administração tenha demonstrado qualquer prosseguimento, não há como imputar-lhe a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.
3 - O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 22), que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5012038-57.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 4ª C. Cível, DP 01/08/2024, TJES).

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”. 2) Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes.
3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento. 4) A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
5) Recurso desprovido. (AC nº 5026213-52.2021.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª C. Cível, DP 30/06/2022).

Destarte, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, verifica-se a elevada probabilidade do direito do autor agravado em obter a invalidade do ato administrativo que o eliminou do certame por não ter sido recomendado na fase de investigação social, o que, aliada ao risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação com o prosseguimento do concurso sem a sua participação, é suficiente para manter a decisão objurgada que deferiu liminarmente a tutela provisória no processo originário, até mesmo porque o Estado agravante e a Polícia Militar Estadual não apresentaram novas informações quando se pronunciaram naquele feito.

Por tais considerações, diante da constatada probabilidade do direito aventado no processo originário e da existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravado,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que concedeu a tutela provisória.

É como voto.

1
Art. 142. (...). § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (...); X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

2
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo.

3
20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; (...); c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade.

4
ARE 1099974 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, STF / RE 1066072 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, STF.

5
RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF.

6
RMS 56.376/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018, STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.